Tribunal: STF
Processo: AI 577203
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Sucumbência total 
   caracterizada. Honorários advocatícios. Observância do percentual 
   fixado pelo Tribunal a quo. Não cabe ao S.T.F. arbitrar 
   honorários advocatícios, devendo-se observar o quantum fixado 
   pelo tribunal de origem.